Tribunal: TJMT
Processo: 1033757-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033757-27.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (AGRAVANTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE TORIXOREU - CNPJ: 03.503.646/0001-80 (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 568, DO STJ – MATÉRIA PACIFICADA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE PROCESSUAL – DESPROVIMENTO.

O julgamento monocrático, quando houver entendimento dominante sobre o tema, é permitido, conforme dispõe a Súmula n. 568, do STJ.

A Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Torixoréu
, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que provi o Apelo, interposto
pelo Recorrido
.

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que
o Recurso de Apelação não comportava julgamento por decisão monocrática, por não estar configurada qualquer das hipóteses do artigo 932, IV e V, do CPC.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso
, requerendo o seu não conhecimento, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento
(id.
148531431
, pág
s
. 01
/05
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Torixoréu
, contra a decisão, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível, em que provi o Apelo, interposto
pelo Recorrido
.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Agravado.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, já que o Apelante não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

Da análise dos autos, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque, embora o Recorrente não impugne, expressamente, os fundamentos do
decisum
, questiona a possibilidade de a Apelação ter sido julgada por decisão monocrática.

Diante disso, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Ao decidir o Recurso de Apelação, interposto pel
o Recorrido
, assim fiz grafar:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato e de Apelação Adesiva, manejada pelo Município de Torixoréu, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelo Apelante adesivo, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, com relação à infração ambiental, registrada no Auto de Infração n. 110.372/2010 e a inexigibilidade da multa imposta, bem assim para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) (id. 133975219, págs. 01/19).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Afirma que o valor dos honorários advocatícios é desarrazoado, porque não demandou muito trabalho dos patronos da Recorrida, e pugna por sua minoração.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento e pela majoração dos honorários advocatícios (id. 133975228, págs. 01/06).

O Município de Torixoréu interpôs a Apelação Adesiva, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento, bem assim que a fixação dos honorários por equidade não se revela cabível, já que tal hipótese é restrita ao caso em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ao final, pleiteiam que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com o artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões do Apelo, defende o seu não provimento (id. 133975229, págs. 01/14).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scaloppe, opina pelo desprovimento do Apelo do Estado de Mato Grosso (id. 140776195, págs. 01/05).

É o relatório. Decido.

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato e de Apelação Adesiva, manejada pelo Município de Torixoréu, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, proposta pelo Apelante adesivo, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Município de Torixoréu propôs a Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que, entre a data da sua cientificação da lavratura do Auto de Infração n. 110.372/2010 (02/06/2010) e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1138/SPA/SEMA/2018 (06/06/2017) decorreram mais de 05 (cinco) anos e, portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Defende
u a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que houve a paralisação do processo administrativo por prazo superior a 03 (três) anos.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

2.1. JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos,
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 110.372, de 31.5.2010,
cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 499.827/2010
, com fundamento no art. 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$7.000,00 (sete mil reais), com fundamento no art. 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível e o Município de Torixoréu a Apelação Adesiva.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação do Recorrido, acerca da lavratura do Auto de Infração n. 110.372/2010 (02/06/2010), e a data da prolação da Decisão Administrativa n. 1138/SPA/SEMA/2018 (06/06/2018).

Ab initio,
cumpre salientar que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 110.372 foi lavrado em
02/06/2010
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Ao demais, a prescrição, como sabido, é direito material e, portanto, o Decreto n. 1.986/2013 não se aplica ao caso.

Da mesma forma, em razão de a parte Requerida, ora Apelado, questionar, nesta ação, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL No 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2009
, que o Auto de Infração n. 110.372 foi lavrado em
31/05/2010
(id. 133975198, pág. 02), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 499.827 ocorreu no ano de
05/07/2010
(id. 133975198, pág. 03).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mesmo ano da lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora não tenha havido a homologação da Decisão Administrativa n. 1138/SPA/SEMA/2018 em 06/06/2018, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2009
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2010
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA
–– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2.
Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável
.

3. Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução. (N.U 0000284-12.2019.8.11.0082, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
–RECURSO PROVIDO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2- [...]
o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.

3. Agravo provido. (N.U 1007775-37.2021.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/08/2022, publicado no DJE 23/08/2022). (Negritei).

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Apelação Adesiva

O Município de Torixoréu defende a ocorrência da prescrição intercorrente.

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo, instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado antes da vigência do Decreto n. 1.986/2013, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração n. 110.372 –
31/05/2010
(id. 133975198, pág. 02);

·

Instauração do Processo Administrativo n. 499.827 –
05/07/2010
(id. 133975198, pág. 01);

·

Ofício, notificando o Infrator para apresentar defesa –
31/05/2010 –
(id. 133975198, pág. 06);

·

Juntada do AR, referente à notificação do autuado para apresentação de defesa administrativa –
02/06/2010
(id. 133975198, pág. 07);

·

Comunicação Interna –
07/07/2010
–

(id. 133975198, pág. 35);

·

Certidão de antecedentes –
16/05/2013
–

(id. 133975198, pág. 36);

·

Despacho de encaminhamento –
20/05/2013
–

(id. 133975198, pág. 37);

·

Decisão interlocutória n. 473/SPA/SEMA 2013 –
11/06/2013
–

(id. 133975198, págs. 38/39);

·

Ofício n. 871/SPA/SEMA/13 –
11/06/2013
–

(id. 133975198, pág. 41);

·

Juntada de AR –
09/09/2013
–

(id. 133975198, pág. 41);

·

Despacho –
01/07/2016
–

(id. 133975198, pág. 42);

·

Certidão de antecedentes e despacho de encaminhamento –
20/04/2018
–

(id. 133975198, págs. 43 e 44);

·

Decisão administrativa n. 1138/SPA/SEMA/2018 –
11/05/2018
–

(id. 133975198, págs. 45/48);

·

Homologação da Decisão Administrativa –
06/06/2018
–

(id. 133975198, pág. 48);

·

Ofício n. 590/SPA/SEMA/2018 –
11/05/2018
–

(id. 133975198, pág. 49);

·

Notificação para pagamento –
11/05/2018
–

(id. 133975198, pág. 50);

·

Encaminhamento dos autos à Coordenadoria para certificação, quanto ao pagamento –
27/08/2018
–

(id. 133975198, pág. 51);

·

Ofício n. 1876/CAR/SEMA/2018 –
03/09/2018
–

(id. 133975198, pág. 52);

·

Juntada de AR –
17/09/2018
–

(id. 133975198, pág. 53);

·

Ofício n. 1335/SPA/SEMA/2018 e Auto de Imposição de multa –
03/12/2018
–

(id. 133975198, pága. 54 e 55);

·

Juntada de AR –
14/01/2019
–

(id. 133975198, pág. 56);

·

Ofício n. 256/CAR/SEMA/2019 –
20/03/2019
–

(id. 133975198, pág. 57);

·

Juntada de AR –
12/04/2019
–

(id. 133975198, pág. 58);

·

Certidão de atualização monetária da multa e de não pagamento –
21/05/2019
–

(id. 133975198, pág. 59);

·

Certidão de cadastro do processo no SADA –
27/05/2019
–

(id. 133975198, pág. 62);

·

Despacho –
03/10/2019
– (id. 133975198, pág. 63);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Ao demais, é incontroverso que houve a prolação de despachos instrutórios, com vistas a impulsionar os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Nessa quadra, entendo que a Apelação Adesiva não merece provimento.

Fica prejudicada a análise do ponto, referente aos honorários advocatícios, tendo em vista que o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento e análise dos demais pontos, apontados na inicial.

Forte nessas razões, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva e
DESPROVEJO
a Apelação Adesiva, manejada pelo Município de Torixoréu, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.
(Sic).

Em que pese à alegação do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, já que
o julgamento pelo Colegiado não alteraria o seu resultado, tendo em vista o entendimento pacificado da matéria nesta Câmara.

Ademais, deve-se ressaltar que o julgamento foi fundamentado na aplicação analógica da Súmula n. 568, do STJ que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante acerca do tema,
in verbis
:

Súmula 568 - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Frise-se que, no que tange à prescrição da pretensão punitiva e à prescrição intercorrente, esta Corte de Justiça tem entendimento sedimentado. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO–

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE –RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2. Agravo provido e Agravo Interno prejudicado. (N.U 1017100-70.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 07/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – CONCLUSÃO LAUDO PERICIAL - POSSÍVEL REFORMATIO IN PEJUS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A prescrição do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. (REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.).

2 - O prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator. Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

3 - O prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplica-se somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1o-11-2013.

4 – Diante de possível reformatio in pejus em face da Fazenda Pública, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular processamento. (N.U 0000475-91.2018.8.11.0082, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/08/2022, publicado no DJE 13/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA –– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Fatos anteriores ao Decreto Estadual n. 1.986/2013, razão por que não poderá a norma retroagir.

2.

A Administração Pública dispõe do prazo de 5 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

3.

Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente, notadamente ante a ausência de norma aplicável.

4.

Causa madura não verificada. Retorno dos autos à origem para regular instrução.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1011327-18.2020.8.11.0041, Relator Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022).

Por fim, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil consagra o princípio da celeridade processual.

Dessarte, o desprovimento do
Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,

REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrrido e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Município de Torixoréu
, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023